Tribunal: TJES
Processo: 5011548-36.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011548-36.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARLI DE MORAES FERREIRA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011548-36.2022.8.08.0011

RECTE.:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECDO.:
MARLI DE MORAES FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM CONTA NÃO ABERTA PELA AUTORA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANOS MATERIAIS EXISTENTES. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO
. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese do autor

Trata-se de ação indenizatória, em que a parte autora alega, em síntese, que
percebeu 2 descontos indevidos em seu benefício previdenciário e que foi informado pelo INSS que se referiam a um empréstimo consignado de 72 parcelas de R$ 629,65 (seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos). Afirma que procurou o Procon e que a requerida se comprometeu a efetuar o cancelamento do suposto empréstimo, bem como realizar o estorno dos valores. Contudo, a requerente afirma que o requerido teria cumprido parcialmente o acordo pois a devolução se deu nas contas Agência: 1001, conta corrente: 6112 e Agência 2440, conta corrente 4924-7 do banco 104, desconhecidas pela autora, que não recebeu todos os valores. Requer a condenação da ré em danos materiais e morais. Apresentou contrarrazões (ID. 4489636) objetivando a manutenção do julgado.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
4489628)
pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sustenta que a lide já foi resolvida extrajudicialmente através da
baixa do contrato, cancelamento da dívida e estorno no valor de R$ 1.897,06 (mil oitocentos e noventa e sete reais e seis centavos) referentes a três parcelas descontadas. Sustenta que não há que se falar em inexigibilidade do débito e em ressarcimento de valores em razão da baixa do contrato. Defende que não há danos materiais a serem restituídos em dobro já que tudo foi resolvido de forma administrativa. Alega a inexistência de danos morais, sob o fundamento de que todo o fato discutido tenha permanecido exclusivamente na esfera patrimonial. Requer subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e que, caso seja mantida a condenação, que seja realizada a restituição na forma simples.

Sentença

A sentença objurgada (ID.
4489626
) dispôs que:
“
Diante do exposto
,
julgo parcialmente procedente

o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, e
condeno

o réu a restituir à autora o valor de R$ 2.518,60 (dois mil quinhentos e dezoito reais e sessenta centavos), já em dobro, a título de indenização por danos materiais, com juros de mora e correção monetária da data dos descontos no benefício da consumidora.
Condeno

ainda o réu ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da autora, a título de indenização por danos morais, com juros da citação e correção monetária da data da sentença.
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não há que se falar em ausência de pretensão resistida,
eis que a autora busca indenização, no caso, referente a valores que alega não ter recebido, posto que os depósitos teriam sido realizados em conta diversa e que não pertenceria a recorrida.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial do julgado
.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem.
Em sede recursal, a recorrente não discute a conclusão acerca da nullidade do ajuste, limitando-se a aduzir que o banco procedeu com o cancelamento e baixa do contrato e que procedeu com a devolução dos valores descontados.

Verifico que a requerida procedeu com
estorno no valor no valor de R$ 635,40 realizado na conta nº. 12541-6, banco 104, agência: 1908. Entretanto, conforme

demonstrativo de benefícios do INSS acostado aos autos (ID.
4489590 - Documento de comprovação (doc 2)
), foram realizados dois débitos nos valores de
R$ 629,65 (seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos) nos meses de Setembro e Outubro de 2019, que foram estornados em contas distintas do primeiro estorno, quais sejam conta nº. 6112, banco 341, agência 1001 e conta nº. 4924-7, agência 2440, banco 104.

A recorrente não tece explicações do porque os estornos foram realizados em contas distintas, tampouco comprova que as titularidades dessas contas pertencem a recorrida, pelo que os estornos deveriam ter se dado todos na conta informada de nº. 12541-6, banco 104, agência: 1908.

Dessa forma, devida a restituição dos valores determinado em sentença, mas estes devem ocorrer de forma simples, haja vista a ausência de má-fé da recorrente no caso, também vítima de fraude. Fraude esta, que continua sendo perpetuada, eis que os estornos foram realizados, aparentemente, em contas abertas por fraudadores utilizando-se dos dados da recorrida, em novo prejuízo suportado pelo agente financeiro.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juiz de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Por mais que o recorrente tenha tentado solucionar o problema administrativamente, até o presente momento este não restara solucionado, eis que não foram devolvidos os valores subtraídos, que possuem natureza alimentar.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo réu e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples, mantendo o restante do comando sentencial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)